Tribunal: TJDFT
Processo: 0009897-97.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0009897-97.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA CARLOS APELADO: PEDRO GONCALVES DE CARVALHO, CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido indenizatório promovido por MARIA DO CARMO FERREIRA CARLOS, ora apelante, em face de PEDRO GONCALVES DE CARVALHO e do CONSORCIO HP – ITA. O Juízo sentenciante considerou que os elementos de prova produzidos nos autos, especialmente o Laudo de Perícia Criminal apresentado, indicaram que o acidente automobilístico que vitimou o esposo da apelante foi provocado por culpa exclusiva da vítima e que o ônibus que chocou com o ciclista vitimado trafegava regularmente, após enfrentar as matérias aventadas na exordial e na contestação com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Nesse sentido, reconheceu a improcedência dos argumentos de que houve imprudência, negligência, irresponsabilidade ou desatendimento às normas de trânsito na condução do veículo de transporte público local alegadas pela parte autora. Em suma, analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, indicou a inexistência de prova de culpa do motorista, afastando o nexo de causalidade entre o lamentável falecimento do marido da apelante e as condutas apontadas pela parte recorrente como caracterizadoras de violação às regras de trânsito. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na petição inicial (de que há “culpa do empregado da empresa-ré no evento danoso, porque se ele dirigisse com a devida cautela respeitando as normas legais pertinentes, especialmente ao se aproximar de ciclista (...) o fato não [teria] acontecido), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa autoral e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator